Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-08.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800302-08.2023.8.14.0104

APELANTE: DIONES DE SOUZA ARAUJO, FLAVIO TORRES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM VIRTUDE DA ATIPICIDADE DO FATO. DESCABIMENTO. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O CORRÉU E O RECORRENTE DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. APELANTE POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e pretende ser absolvido do crime de associação para o tráfico e ver reconhecida a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A absolvição do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 em virtude da atipicidade do fato.

3 – A incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que o recorrente fornecia drogas para o corréu, já falecido, comercializar, o que demonstra a estabilidade do vínculo entre ambos, o que afasta a possibilidade de absolvição do delito.

5 – A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 teve negada sua incidência com motivação adequada, qual seja, a existência de condenação transitada em julgado e a dedicação a atividades criminosas.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIONES DE SOUZA ARAÚJO, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1.449 (mil, quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c 69 do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não estão presentes as elementares do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, pois não foi provada a estabilidade do vínculo com o corréu.

Aduz ainda que deve incidir a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido da prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e a redução da pena infligida pelo cometimento do delito do art. 33 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 07/02/2023, na Cidade de Breu Branco, policiais militares receberam informações de que FLÁVIO TORRES DA SILVA, já falecido, comercializava drogas em sua residência. Ao se dirigirem ao local, os agentes constataram a presença do apelante que foi buscar Flávio e perceberam que este arremessou um embrulho no chão e decidiram segui-los.

Ato contínuo, retornaram a casa de Flávio, quando encontraram 15 (quinze) petecas de óxi, pesando 2,7g (dois gramas e setecentos miligramas) e uma pedra da mesma substância, pesando 39,5g (trinta e nove gramas e quinhentos miligramas). Indagado sobre a droga encontrada, Flávio disse que o seu fornecedor era o apelante que possuía em sua residência, mais 02 kg (dois quilogramas) da substância.

Ao ingressarem na casa do recorrente, os militares encontraram 02 (duas) pedras grandes de óxi, pesando 193,5g (cento e noventa e três gramas e quinhentos miligramas), 03 (três) pedras grandes de óxi, pesando 5,2g (cinco gramas e duzentos miligramas), uma balança de precisão, sacos plásticos e a quantia de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante sustenta que não estão presentes as elementares do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, pois não foi provada a estabilidade do vínculo com o corréu.

Ocorre que a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento do policial militar Arthur Franco Oliveira dos Santos, demonstrou que o recorrente fornecia drogas para o corréu, já falecido, comercializar, o que demonstra a estabilidade do vínculo entre ambos, o que afasta a possibilidade de absolvição do delito.

Ademais, a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 teve negada sua incidência com motivação adequada, qual seja, a existência de condenação transitada em julgado e a dedicação a atividades criminosas.

Por isso, rejeito os argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025